Tribunal: TJDFT
Processo: 0752513-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, EMPRESARIAL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, AJUIZADA POR ALINE CONTRA ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA E SÓCIOS. DECISÃO AGRAVADA PELA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE DIREITO CREDITÓRIO DO SÓCIO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial a qual rejeitou impugnação à penhora incidente sobre lucros, dividendos ou congêneres devidos aos sócios/executados, oriundos de sua participação societária, para satisfação de crédito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a penhora de lucros e dividendos de sócios quando a sociedade empresária se encontra em recuperação judicial; (ii) estabelecer se houve esgotamento dos meios executórios antes da adoção da medida constritiva; (iii) determinar se a penhora integral dos lucros e dividendos viola os princípios da menor onerosidade, da dignidade da pessoa humana ou se deve ser limitada a percentual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora recai sobre direito creditório pertencente aos sócios/executados, consistente nos lucros e dividendos a eles devidos, não incidindo sobre o patrimônio da pessoa jurídica, o que afasta violação ao princípio da preservação da empresa e interferência no processo de recuperação judicial.
4. O art. 1.026, caput, do CC autoriza expressamente a constrição sobre os lucros do sócio quando insuficientes outros bens para a satisfação do crédito, independentemente da natureza da dívida.
5. Restam esgotados os meios executórios ordinários, diante do resultado negativo das pesquisas patrimoniais realizadas pelos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, legitimando a adoção de medida executiva diversa e mais eficaz.
6. A penhora de lucros e dividendos não se confunde com desconsideração da personalidade jurídica, porquanto não implica atingir bens da sociedade, mas apenas créditos do sócio perante a empresa.
7. A alegação de caráter alimentar dos lucros e dividendos não se sustenta, pois, tais verbas não se equiparam, por si sós, a rendimentos de natureza salarial ou alimentar, inexistindo comprovação de comprometimento da subsistência dos executados.
8. Inexistente demonstração concreta de excesso ou desproporcionalidade, mostra-se legítima a manutenção da penhora sobre a integralidade dos lucros e dividendos, até o limite do débito exequendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. É admissível a penhora de lucros e dividendos de sócio para satisfação de crédito particular, nos termos do art. 1.026 do CC, quando esgotados os meios executórios ordinários. 2. A recuperação judicial da sociedade empresária não impede a constrição sobre créditos pertencentes ao sócio, desde que não recaia sobre o patrimônio da pessoa jurídica. 3. Lucros e dividendos não se presumem verbas de natureza alimentar, cabendo ao executado comprovar efetivo comprometimento de sua subsistência para eventual limitação da penhora.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0744015-41.2023.8.07.0000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 27/2/2024; TJDFT, 0749130-09.2024.8.07.0000, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 21/2/2025.